Tribunal: TJDFT
Processo: 0732164-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0732164-39.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ALANE MARIA DA SILVA NOGUEIRA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido de atribuição de efeito suspensivo ou antecipação de tutela recursal, interposto por Distrito Federal em face de ALANE MARIA DA SILVA NOGUEIRA contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0711141-80.2022.8.07.0018 que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença. Intime-se o agravado para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se e intime-se. Brasília, 26 de setembro de 2022 18:48:22. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador